Tribunal: STF
Processo: HC 267719
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 22).
 
A defesa sustenta que:
 
CYNTIA DOS SANTOS FERREIRA, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus advogados, requerer a RECONSIDERAÇÃO da decisão que negou seguimento ao presente writ, notadamente em razão de fato novo que será a seguir exposto.
No dia 27.01.2026, a Requerente foi encaminhada à UPA do Complexo Penitenciário de Bangu em razão da piora no seu quadro de saúde já debilitado, ocasião em que foram prescritos dois medicamentos pelo médico Luís Fernando Boaventura, quais sejam, OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA e DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO. No entanto, conforme se verifica no receituário ora anexado e abaixo reproduzido, o medicamento DIPIRONA 500 MG está em falta no sistema prisional, de modo que não foi atendido o pedido médico, vejamos: [...].
A falta de um medicamento tão básico como a DIPIRONA 500 MG comprova, de forma inequívoca, que a SEAP não tem condições de assegurar a condução segura do quadro clínico atual da Requerente, conforme informado pela defesa desde 06.01.2026, ou seja, há quase um mês.
Com efeito, cada dia sem o fornecimento do tratamento adequado contribui para o agravamento progressivo do quadro de saúde da Requerente e o surgimento de complicações evitáveis, não sendo razoável ignorar diagnósticos graves em prol de prováveis opiniões lacônicas e em tom defensivo da SEAP, quando se sabe da precariedade da assistência à saúde no sistema prisional brasileiro.
Com o devido acatamento, o receituário prescrito por médico da UPA do Complexo Penitenciário de Bangu ora anexado, o qual confirma que a SEAP não tem condições de oferecer atenção e tratamento especializado para assegurar a preservação da vida e saúde da Requerente, demonstra a inobservância, seja pela Administração Penitenciária ou pelo Juízo Competente, dos arts. 10; 14, § 2º e 40, VII, todos da Lei de Execução Penal.
Ora, se a manutenção da prisão preventiva, a despeito da existência de laudo médico especializado descrevendo enfermidades graves, com piora progressiva e risco fatais documentados, além de documento da SEAP atestando a sua incapacidade de prestar atendimento à saúde adequado, não constitui flagrante ilegalidade e decisão teratológica a justificar a superação da Súmula nº 691 do STF, o que mais justificaria?
No mais, a prisão domiciliar humanitária não constitui privilégio, mas única via possível para garantir à Requerente condições mínimas de dignidade e preservação da sua saúde e vida. 
Ao fio do exposto, especialmente à luz do novo documento, requer-se, respeitosamente, a reconsideração da decisão que negou seguimento ao presente writ, a fim de que seja analisada a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do CPP, o que, naturalmente, deverá culminar na concessão da ordem. (doc. 23 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[os] pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão” (Rcl 43.007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/4/2021 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. ATO JUDICIAL RECLAMADO JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Pedido de reconsideração não conhecido. (Rcl 49.697 Rcon/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3/12/2021 – grifei).
 
Para além disso, o art. 66, III, f, combinado com o art. 2°, parágrafo único, ambos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), estabelecem que compete ao Juiz da execução decidir sobre incidentes da execução, inclusive os casos relacionados aos presos provisórios. É dever desse magistrado, inclusive, a verificação da veracidade das questões fáticas evidenciadas pela defesa. Quanto ao mais, a “[...] ré CYNTIA DOS SANTOS FERREIRA, integra o núcleo de comando da organização, atuando no controle financeiro do grupo e transacionando valores, além de ser sócia formal das empresas ligadas à conduta criminosa” (doc. 5, p. 6 – grifei).
 
Ante o exposto, não conheço do pedido, mas ressalto, uma vez mais, a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução (ou pelo Juízo competente para o caso), dos arts. 10; 14, § 2º; e 40, VII, todos da Lei de Execução Penal.
 
Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Capital/RJ para que, ciente da situação descrita nestes autos, adote as providências necessárias e, a depender do estado clínico da paciente, providencie a sua internação em hospital penitenciário, para que, assim, lhe seja garantido o direito à saúde.
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator